Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Apelação Cível - Busca e Apreensão. DL 911/69 - Notificação. Preclusão - Reconvenção. Julgamento pelo Tribunal – Antecipação das obrigações contratuais.
1. Preclusa a decisão que deferiu a busca e apreensão liminar do veículo, ante a presença dos requisitos para tanto exigidos, inclusive a constituição da mora da parte ré”, é defeso o conhecimento da alegada ausência de notificação.
2. O equivocado não conhecimento da reconvenção não enseja a nulidade da sentença, quando, como no caso, a peça defensiva pode ser julgada pelo Tribunal.

3. Consoante previsão legal e tese vinculante do STJ, a mora do devedor fiduciante enseja o vencimento antecipado de suas obrigações, de modo que, se quiser conservar o contrato, deve efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas, além dos encargos, o que não foi feito pelo devedor que, de resto, não contestou a mora.